Tribunal: TJSP
Processo: 2210276-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2210276-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
ALEX DA SILVA CONSTANTINO e Impetrante LARISSA EZEQUIEL DE
LIMA, é impetrado MMJD DA 2a. VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO
FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210276-77.2020.8.26.0000 -Voto no 14696
2
Habeas Corpus no 2210276-77.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente 2a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Alex da Silva Constantino
Impetrante: Larissa Ezequiel de Lima
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente
Voto no 14696
PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
PANDEMIA
DO
“COVID-19”

PEDIDO
NÃO
FORMULADO AO JUÍZO A QUO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO DEMONSTRADO Necessária a análise do
pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Larissa Ezequiel de Lima, Advogada inscrita na
OAB/SP sob no 444.557, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Alex da Silva Constantino, sem apontar autoridade
coatora, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, eis que pertence a grupo de risco no contágio pelo
“COVID-19”, pois é portador de asma, fazendo uso contínuo de
“aerogold”, todavia, por falta do medicamento, deram-lhe, sem receita
médica, “clenil”, ao qual o Paciente possui reações, e este não vem
recebendo nenhuma das medicações, sofrendo diversas crises de asma.
Alega as precárias condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia
do COVID-19, e menciona a Recomendação no 62, de 17.03.2020, do
CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210276-77.2020.8.26.0000 -Voto no 14696
3
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 17/19).
Prestadas as informações pela autoridade dita
coatora (fls. 22), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça,
pelo não conhecimento da ordem ou pela sua denegação (fls. 25/32).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 08.09.2020, que o
Paciente foi condenado a penas que totalizam 18 anos, 05 meses e 03
dias de reclusão, pela prática de roubos majorados, cujo término da pena
privativa de liberdade está previsto para 06.12.2032, encontrando-se
recolhido na Penitenciária de Florínea-SP, em regime fechado. Ainda de
acordo com as informações, não há, no juízo de execuções, pedido de
prisão domiciliar em favor do Paciente, em razão da pandemia da
Covid-19, julgado ou pendente de julgamento (fls. 22).
Assim, não tendo sido formulado perante o
Juízo de primeira instância pedido de pedido de prisão domiciliar em
razão da pandemia do “COVID-19”, não se pode atribuir a tal autoridade
a submissão do Paciente a qualquer constrangimento ilegal.
Dessa forma, a análise de tal pedido por este
Tribunal de Justiça implicaria em inconteste supressão de instância.
Com efeito, como bem observou a d.
Procuradora de Justiça, em seu parecer, que ora transcrevo, “inexistindo
requerimento formulado na instância originária (cf. informações fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210276-77.2020.8.26.0000 -Voto no 14696
4
22), não se pode identificar qualquer constrangimento ilegal por parte
da autoridade apontada como coatora, indicando a inadequação do
remédio jurídico impetrado em face do disposto no art. 647 do Código
de Processo Penal” (fls. 26).
Assim, necessário que o pedido seja antes
submetido à análise do Juízo a quo.
No mais, quanto à alegação das precárias
condições do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar
qualquer abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o
mesmo deve ser atribuído ao agente administrativo responsável pela
gestão dos estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais
pedidos ou reclamações quanto às condições do cárcere devem ser
encaminhados, inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele,
ser impetrado Habeas Corpus, também sob pena de supressão de
instância.
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator